Tribunal: TJDFT
Processo: 0742055-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0742055-55.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIND SERV EMP ADM DIR FUND AUT EMP PUB SOC ECO MISTA DF AGRAVADO: PULSAR PESQUISA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Administração Direta, Fundacional, das Autarquias, Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista do Distrito Federal – SIDSER em face da r. decisão (ID 72051379 dos autos de origem) que, nos autos da Ação de Consignação em Pagamento movida em desfavor de Pulsar Pesquisa Ltda, indeferiu o pedido de tutela de urgência, que tem por objeto a exclusão do nome do Agravante do cadastro de inadimplentes (Serasa). Alega, em resumo, que, diante da intenção de consignação dos valores dos três contratos que ensejaram a inscrição dele no cadastro, não subsiste razão para o indeferimento da tutela de urgência requerida. Pede a antecipação da tutela recursal para que seja excluído do cadastro de inadimplentes em razão das dívidas dos contratos nos 15781798845, 15787401665 e 15781797145 celebrados com a empresa Agravada. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. A r. decisão agravada fundamentou-se no fato de o Agravante, a princípio, ter requerido a consignação apenas da dívida referente a um dos contratos que ensejaram a inscrição dele no cadastro de inadimplentes (ID 71723168 dos autos de origem). Assim, ainda que depositada a quantia, a inscrição persistiria em razão das dívidas dos outros dois contratos inscritos no Serasa. O Agravante requereu a reconsideração e informou a intenção de consignar os valores referentes aos três contratos inscritos (ID 72706309 dos autos de origem), oportunidade em que o d. Juízo a quo determinou que fosse emendada a petição inicial com a alteração solicitada (ID 72710785 dos autos de origem). Recebida a emenda, a r. decisão agravada foi mantida, sob o argumento de que permaneceriam os motivos que justificaram o indeferimento da tutela de urgência pleiteada (ID 72767231 dos autos de origem). A despeito de reconhecer que não remanesce a situação fática que ensejou o indeferimento da tutela de urgência, na medida em que o pedido de consignação agora contempla o valor dos três contratos listados no extrato do Serasa (ID 71723168 dos autos de origem), há circunstâncias que impedem o deferimento da tutela requerida. Registre-se que nenhum depósito foi efetuado até o momento e, na r. decisão que recebeu a última emenda à inicial, o d. Juízo a quo se limitou a determinar que se aguardasse a citação, sem deferir o depósito da quantia no prazo da lei (art. 542, I, CPC/15). Ressalte-se que a realização de depósito em sede de consignação em pagamento não induz a conclusão de pagamento integral da dívida, pois a parte contrária poderá, na contestação, demonstrar que há débito remanescente (art. 544, IV, CPC/15). Diante desse cenário, a análise do pleito do Agravante demanda o aperfeiçoamento do contraditório, situação que impede o reconhecimento da probabilidade do direito invocado. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator